Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709824-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EDIO NETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou à ré, ora apelante, para que a agravante se abstivesse de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras n. 1048768 e 404173, registradas em nome do agravado, sob as quais pesam os débitos em R$ 64.473,28 e 13.146,38, respectivamente. Em suas razões recursais, a agravante afirma que os débitos possuem natureza de consumo subfaturado, em razão de irregularidades no relógio medidor, por isso, legítima a cobrança, conforme previsto na Resolução da ANEEL n. 1000/2021. Cita a Constituição Federal de 1988 quanto à obrigatoriedade de manutenção do serviço, ao mesmo tempo que defende que a empresa distribuidora de energia deve ser remunerada pela exploração do serviço que lhe fora concedido, pois promove a compatibilidade dos custos de serviço, das necessidades de expansão, aquisição de equipamentos, o que viabiliza a prestação do serviço. Defende que o agravado não comprovou a presença dos requisitos para a concessão da tutela, por isso, a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do risco de dano de difícil reparação. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para o fim de suspender a decisão agravada e permitir o desligamento da energia nas unidades consumidores acima destacadas. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que, constatada a irregularidade da medição em razão de irregularidade no relógio medidor nas unidades consumidoras em análise, a empresa distribuidora possui a prerrogativa de cobrar o valor pela estimativa de consumo, conforme previsto no art. 595, da Resolução n. 1000 da ANEEL, porém, o art. 357 da referida norma autoriza o desligamento apenas na hipótese de não pagamento das faturas exigíveis nos últimos 90 dias. Ora, a agravante exige o pagamento do consumo estimado em período superior a 90 dias, com o alerta de que o não pagamento incorrerá em corte da energia das unidades consumidoras, o que deixa de observar a regra acima destacada, uma vez que autoriza o desligamento apenas, repita-se, na hipótese de débitos não pagos nos últimos 90 dias. Não há, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, do mesmo modo, não se verifica, na medida em que a distribuidora pode cobrar os valores correspondentes ao consumo por estimativa por outros meios, inclusive com a possibilidade de acordo extrajudicial para pagamento parcelado, e a manutenção da decisão agravada não inviabilizará a prestação do serviço pela empresa distribuidora de energia. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, inclusive quanto à manutenção da multa (astreintes) na hipótese de descumprimento, haja vista que se trata, como narrado na demanda originária, de pequeno produtor rural, cuja energia elétrica é fundamental para o exercício da atividade, além de significar em fonte de renda que permitirá a quitação dos débitos em análise. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator